Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724320-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: WANDERLEY MARTINS DE MELO DESPACHO Nada a prover em relação aos requerimentos Id. 26.224.229, Id. 26.224.231, Id. 26.224.239. e Id. 26.224.240; considerando que já foi homologada a desistência do presente recurso, estando exaurida a prestação jurisdicional nesta Instância Superior. Intimem-se. Oportunamente, tornem os autos à Instância de Origem para apreciação dos requerimentos porventura pendentes. Brasília, 15 de junho de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator